Tribunal: TJSP
Processo: 0007353-81.2015.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Suposta ocorrência de obscuridade no v. acórdão que deu negou provimento ao recurso defensivo – Comportamento da vítima condizente com a intenção de processar o réu – Inocorrência de obscuridade – Prequestionamento – Embargos rejeitados.